Tribunal: TJDFT
Processo: 0752462-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se há probabilidade do direito à exclusão do nome do agravante do Serasa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado pelas partes prevê que o contratante não será obrigado a quitar os valores se o reembolso não for realizado por culpa exclusiva da clínica contratada.
4. A negativa do plano de saúde ocorreu por ausência de registro da clínica no CNES, conforme Portaria MS no 1.646/2015, que impõe tal obrigação aos estabelecimentos de saúde.
5. A responsabilidade pela falha no reembolso é atribuída às clínicas, conforme cláusula contratual e jurisprudência do TJDFT.
6. Evidenciada a probabilidade do direito, bem assim o periculum in mora, tendo em vista os efeitos deletérios advindos da negativação em cadastros de inadimplentes, impõe-se o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de registro da clínica no CNES é de responsabilidade exclusiva do prestador de serviço. 2. A inexistência de dívida impõe a exclusão do nome da empresa dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de novas cobranças."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14, §§ 1o e 3o, II; e Portaria MS no 1.646/2015, arts. 4o, 7o e 23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2011294, 0712702-65.2024.8.07.0020, Relator(a): Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18.6.2025, publicado no DJe: 1.7.2025; Acórdão 1942690, 0729495-42.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2024, publicado no DJe: 26.11.2024; e Acórdão 2018556, 0722285-74.2024.8.07.0020, Relator(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7.7.2025, publicado no DJe: 18.7.2025.